Tribunal: TJPA
Processo: 0047497-28.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047497-28.2014.8.14.0301

APELANTE: HOSPITAL LAYR MAIA, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: RAISSA COSTA SAUD DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE INTERNAÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A. (Hospital Layr Maia) contra sentença da 11ª Vara Cível da Capital que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Raissa Costa Saud de Carvalho, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais, em razão de negativa de internação/assistência médica em contexto de emergência obstétrica, indeferindo os danos materiais por ausência de comprovação. As apelantes suscitam ilegitimidade passiva, defendem inexistência de falha na prestação do serviço e requerem a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as rés são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a negativa de internação/assistência em contexto emergencial configura falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil; e (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

A responsabilidade civil do hospital e da operadora funda-se na teoria do risco do empreendimento, sendo suficiente a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo causal, incumbindo às rés comprovar eventual excludente legal.

5.

A alegação de ilegitimidade passiva não prospera, pois hospital e operadora integram a cadeia de fornecimento do serviço de saúde, respondendo solidariamente por falha na prestação, sendo a controvérsia acerca da correção da conduta matéria de mérito, e não de condição da ação.

6.

A negativa de internação/assistência em situação de emergência, inclusive reconhecida pelas próprias rés ao admitirem que a paciente ingressou no hospital em franco trabalho de parto, caracteriza falha na prestação do serviço, não sendo suficiente a invocação genérica de limitação contratual ou de inexistência de erro médico.

7.

Incumbe às fornecedoras demonstrar que adotaram todas as medidas adequadas ao atendimento seguro e tempestivo, ônus do qual não se desincumbiram, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8.

A recusa ou demora injustificada de atendimento médico emergencial extrapola o mero inadimplemento contratual e configura abalo moral indenizável, conforme jurisprudência citada, sendo prescindível a demonstração de culpa.

9.

O valor de R$ 30.000,00 fixado a título de dano moral observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, não havendo justificativa para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A negativa de internação ou de atendimento médico em situação de emergência por hospital e operadora de plano de saúde configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. 2. Os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços de saúde respondem solidariamente por danos decorrentes de defeito na prestação do serviço. 3. A recusa injustificada de assistência médica emergencial gera dano moral indenizável, independentemente da comprovação de culpa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC/2015, arts. 373, II, 485, VI, e 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.677.083/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14.11.2017; STJ, AgInt no AREsp 2003150/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.06.2022; TJPA, Apelação Cível 0826837-67.2020.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 30.06.2025; TJPA, Apelação Cível 0021919-29.2015.8.14.0301, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 05.08.2025; TJPA, Apelação Cível 0023360-26.2007.8.14.0301, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 05.08.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de procedimento comum cível
ajuizada por
RAISSA COSTA SAUD DE CARVALHO
em face de
HOSPITAL LAYR MAIA

e

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
, visando condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, sob alegação de falha na prestação de serviço de saúde consistente em recusa de realização/custeio de procedimento médico tido como necessário.

A petição inicial foi protocolada eletronicamente em 14/02/2022 (ID 50516106), com emenda subsequente (ID 50516110), atribuindo-se à causa o valor de R$ 1.216.320,00.

Os réus foram citados e apresentaram contestações (IDs 50516112 e 50516113), sustentando, em síntese, a regularidade da conduta, a inexistência de falha e de nexo causal, e apontando fundamentos contratuais e/ou técnicos para a negativa.

A parte autora manifestou-se acerca das contestações, conforme registrado nos próprios autos (mencionado na sentença como constante no PDF compilado relacionado aos IDs 50516112 e 50516113).

Realizou-se audiência de conciliação em 23/06/2025, conforme termo juntado sob ID 146806054, ocasião em que a autora apresentou proposta de composição no valor de R$ 150.000,00, sem acordo entre as partes, tendo os autos sido encaminhados conclusos para julgamento.

Sobreveio
sentença
(ID n. 30590958) proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Capital, julgando parcialmente procedentes os pedidos, para condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 30.000,00
, com correção pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, indeferindo o pedido de danos materiais por ausência de comprovação, bem como fixando sucumbência recíproca em proporções desiguais (80% aos réus e 20% à autora, com suspensão da exigibilidade quanto à autora por gratuidade).

Inconformadas,
Hapvida Assistência Médica S.A.
e
Ultra Som Serviços Médicos S.A. (Hospital Layr Maia)
interpuseram recurso de
apelação
(ID n. 30590959), arguindo, entre outros pontos, pedido de efeito suspensivo, alegações relacionadas à ilegitimidade passiva, ao regime de responsabilidade aplicável e à inexistência de ato ilícito/dano moral, com pleito principal de reforma integral para improcedência e, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório.

A parte autora apresentou
contrarrazões
(ID n. 30590965) requerendo o não provimento do recurso e sustentando, em síntese, a manutenção da sentença, inclusive quanto à responsabilidade e ao valor arbitrado a título de dano moral, pleiteando que a apelação seja recebida apenas no efeito devolutivo.

É o relatório.

Decido.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Tratando-se de recurso cabível e tempestivo, conheço do apelo interposto.

JUÍZO DE MÉRITO.

Passo ao mérito do recurso.

Nas razões de apelação (ID 30590959), as recorrentes estruturam as
causas de pedir recursais
a partir de três eixos: (i)
preliminar/processual
, ao sustentar
ilegitimidade passiva
— especialmente da operadora — e, por conseguinte, pretender a extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC), sob a tese de que os fatos narrados decorreriam de “ato médico”/conduta clínica sobre a qual o plano não teria ingerência; (ii)
mérito jurídico-material
, ao defender que não houve ilícito porque a negativa estaria amparada em
limitação de cobertura contratual
(releitura do caso como discussão sobre cobertura de parto/segmentação do plano), invocando ainda a
autonomia médica
e buscando deslocar o regime aplicável de responsabilidade para
subjetiva
, com consequente ausência de nexo causal e de dever de indenizar; e (iii)
mérito subsidiário (eventualidade)
, caso mantida a condenação, ao requerer a
redução do
quantum
dos danos morais por alegada desproporcionalidade e risco de enriquecimento sem causa, além de postular o
efeito suspensivo
para obstar a eficácia imediata do julgado enquanto pendente o julgamento do recurso.

O recurso de apelação, todavia, não merece provimento.

De início, impõe-se reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre a paciente/consumidora e as demandadas — operadora de plano de saúde e hospital integrante da cadeia de prestação de serviços médico-hospitalares — ostenta nítida natureza
consumerista
, incidindo, portanto, as normas protetivas do
Código de Defesa do Consumidor
.

Nessa moldura, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é
objetiva
(art. 14, CDC), fundada na teoria do risco do empreendimento, de modo que a aferição de culpa
lato sensu
é, em regra, dispensada: para a configuração do dever de indenizar, basta a demonstração do
fato do serviço

(defeito/falha)
, do
dano
e do
nexo causal
, competindo ao fornecedor, se for o caso, comprovar alguma excludente legal (art. 14, § 3º, CDC).

A tentativa recursal de deslocar o debate para a “autonomia do ato médico” e para um regime eminentemente subjetivo não se ajusta ao objeto controvertido tal como delimitado na origem, pois não se está diante, essencialmente, de discussão sobre imperícia/erro técnico do profissional, mas de
negativa/recusa de atendimento e internação em contexto emergencial
, fenômeno tipicamente enquadrável como falha na prestação do serviço assistencial e administrativo do hospital e da operadora.

No que concerne à alegação de
ilegitimidade passiva
, a preliminar não prospera.

As próprias recorrentes, na condição de fornecedoras de serviço essencial,
não negam
a ocorrência do atendimento inicial e tampouco afastam, em termos fáticos, que houve
negativa de continuidade/adequação da prestação
na ocasião, ainda que controvertam sobre a legitimidade dos fundamentos adotados para tanto (cobertura contratual, suposta ausência de erro médico etc.).

A legitimidade, nesse contexto, decorre da pertinência subjetiva entre a narrativa deduzida na inicial e a posição jurídica das rés na cadeia de consumo: sendo operadora e prestador hospitalar os agentes diretamente vinculados ao dever de garantir a assistência contratada e a adequada prestação do serviço de saúde, a discussão sobre “se agiram corretamente” é matéria de
mérito
(responsabilidade/ilicitude), e não de condição da ação.

Ademais, a solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento, em hipóteses de defeito do serviço, constitui consequência típica do sistema consumerista, razão pela qual não há suporte para exclusão de qualquer das rés do polo passivo sob o rótulo de ilegitimidade.

No mérito, observa-se que as apelantes tampouco estabelecem controvérsia substancial acerca do núcleo fático relevante:
não infirmam
que a paciente se encontrava em
situação de emergência
, associada a complicações do parto decorrentes de
infecção do trato urinário (ITU)
, e que a controvérsia se instalou a partir da
negativa de internação/assistência imediata
, passando a sustentar, entretanto, que tal negativa seria legítima (a) por ausência de cobertura contratual e (b) por inexistência de comprovação de erro médico.

Esse enquadramento defensivo, todavia, não é suficiente para afastar a falha do serviço, pois o dever de adequada prestação — especialmente em contexto de urgência/emergência — não se exaure na invocação abstrata de cláusulas contratuais ou na simples afirmação de que “não houve erro técnico”.

Ao contrário, incumbe ao fornecedor demonstrar, com lastro probatório idôneo, que o atendimento prestado observou os padrões mínimos de segurança e adequação exigíveis, bem como que eventual limitação contratual foi aplicada de modo compatível com o dever de proteção, informação e boa-fé objetiva, sem expor a consumidora a risco agravado ou desassistência.

Sucede que as rés não oferecem justificativa probatória adequada para a negativa de serviço na circunstância concreta. Independentemente da discussão sobre cobertura, as próprias recorrentes reconhecem que a paciente
já ingressou no nosocômio em estado de emergência
, registrando-se na contestação de
ID n. 30590930, p. 06
, que “
a paciente já adentrou aos domínios do hospital em franco curso de processo expulsivo
”.

Diante desse quadro, era ônus das fornecedoras evidenciar que cumpriram as exigências mínimas de atendimento adequado e seguro — com protocolos, registros clínicos e providências compatíveis com a urgência —, o que não se verifica de maneira satisfatória.

A respeito, conferir:

EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO . RECUSA DE INTERNAÇÃO EM CASO DE URGÊNCIA. ÓBITO DE PACIENTE. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL . (...) III. Razões de decidir 3.1. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (art . 14, CDC). 3.2. Laudo pericial confirmou que a paciente apresentava sinais de infecção grave desde 24/09/2019, com necessidade de internação contínua, e que a recusa hospitalar contribuiu para o agravamento do quadro e o óbito .
3.3. A negativa de internação em situação de urgência, ainda que dentro do período de carência, configura falha na prestação do serviço de saúde e viola o art. 12, V, c, da Lei nº 9 .656/1998.
3.4. Aplicação da teoria da perda de uma chance, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1 .677.083/SP), reconhecendo a supressão da possibilidade de tratamento eficaz. 3.5 . Diante da gravidade dos fatos e do sofrimento dos genitores, justifica-se a majoração da indenização para R$ 100.000,00 a cada autor. 3.6 . Correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). IV. Dispositivo e tese 4. Recurso do hospital desprovido . Recurso dos autores parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor. Tese de julgamento: "
1. A recusa de internação em hospital conveniado a plano de saúde, mesmo em casos de urgência e diante de quadro clínico grave, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais . 2. A negativa indevida de atendimento médico emergencial pode configurar perda de uma chance de sobrevivência e responsabiliza civilmente o hospital prestador."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts . 2º, 3º e 14; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 9.656/1998, art. 12, V, c; CPC, arts . 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.677.083/SP, Rel .
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14.11 .2017; STJ, AgInt no REsp 1.963.420/SP, Rel.
Min . Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.2.2022; TJPA, Apelação Cível 0057756-48 .2015.8.14.0301, Rel . Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 4.7 .2022. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08268376720208140301 28167707, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 30/06/2025, 1ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO DE CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM PNEUMONIA . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade da operadora de plano de saúde é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente, para configurar o dever de indenizar, a existência de defeito na prestação do serviço e o nexo com os prejuízos sofridos pelo consumidor

4. Os documentos juntados aos autos demonstram que, embora o menor tenha sido diagnosticado com pneumonia em 20/03/2013, sua internação só ocorreu em 23/03/2013, após reiteradas idas ao pronto atendimento, protestos e ameaça dos genitores, evidenciando mora injustificada na autorização da internação
5. A demora na internação de criança em situação de urgência extrapola o mero inadimplemento contratual e configura falha na prestação do serviço de saúde, capaz de gerar abalo psíquico e risco concreto à saúde, ensejando indenização por danos morais

6. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de dano moral observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência dominante sobre casos semelhantes 7 . A condenação ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 477,19 encontra respaldo em documentação fiscal que comprova despesas com medicamentos, sendo consequência direta da conduta omissiva da operadora 8. As alegações da agravante quanto à ausência de solicitação formal de internação e à distribuição do ônus da prova não foram objeto de controvérsia na apelação, caracterizando inovação recursal e incidindo a preclusão consumativa 9 . A decisão monocrática enfrentou adequadamente os fundamentos da sentença e demonstrou a presença dos requisitos legais da responsabilidade civil, inexistindo vício a justificar sua reforma IV. DISPOSITIVO E TES 10. Agravo interno desprovido

Tese de julgamento:
1. A demora injustificada na autorização de internação hospitalar em casos de urgência configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva do plano de saúde. 2. O dano moral decorrente de conduta omissiva do plano de saúde, que submete o consumidor a risco concreto à saúde, prescinde de comprovação de dolo ou culpa e deve ser fixado com base na razoabilidade
. 3. É vedada a inovação recursal em sede de agravo interno quanto a matérias não deduzidas na apelação, sob pena de preclusão. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts . 335, I; 487, I; 926; 1.021, § 1º e 2º; 85, § 2º Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2003150/RJ, Rel. Min . Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.06.2022, DJe 29 .06.2022; TJMG, AC 10105150229216001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, j . 25.03.2021; TJSP, Apelação Cível 1013730-97.2018 .8.26.0562, Rel. Des . Ana Maria Baldy, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 11.12.2019 . (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00219192920158140301 29148659, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 05/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. CRIANÇA PORTADORA DE HEMOFILIA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA. (...) III . RAZÕES DE DECIDIR
3. Configurada falha na prestação do serviço pela ausência de atendimento especializado tempestivo, que expôs o paciente, criança vulnerável, a risco iminente de morte
. 4. A responsabilidade da operadora de plano de saúde é objetiva, nos termos do art . 14 do CDC. 5. A jurisprudência dominante reconhece o dano moral in re ipsa em casos de negativa ou omissão de cobertura de urgência. 6 . Indenização de R$ 12.000,00 mantida, por ser proporcional à gravidade da omissão, à condição das partes e à função pedagógica da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "
A omissão injustificada de atendimento médico especializado por operadora de plano de saúde, em situação de urgência envolvendo criança hemofílica, configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva por danos morais, independentemente da demonstração de culpa
." Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 14; CPC/2015, arts. 1.009 e ss. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL 0015758-70 .2021.8.19.0004, Rel . Des. Valéria Dacheux Nascimento, j. 15/06/2023. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00233602620078140301 29156228, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 05/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

Em perspectiva consumerista, a vulnerabilidade técnica do usuário e a assimetria informacional tornam especialmente pertinente a atribuição de ônus probatório qualificado aos fornecedores. No caso, verifica-se inclusive que as rés/apelantes não comprovam terem adotado todos os procedimentos necessários à garantia do atendimento, o que obrigou a autora/apelada a dirigir-se a outro hospital, mesmo em situação de emergência (tal fato sequer é controvertido pelas rés/apelantes), de modo que, não tendo as rés demonstrado, de forma concreta, a suficiência e correção das medidas adotadas para assistência imediata e encaminhamento apropriado (fatos eu se enquadram em seu ônus probatório típico – art. 373, II, do CPC/2015), permanece hígida a conclusão sentencial quanto à
falha na prestação do serviço
e, por consequência, quanto ao dever de indenizar, impondo-se, assim, a
manutenção integral do julgado
e o
desprovimento do recurso de apelação
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Hapvida Assistência Médica S.A.
e
Ultra Som Serviços Médicos S.A. (Hospital Layr Maia)
(
ID n. 30590959
),
mantendo-se

integralmente

a sentença recorrida
(
ID n. 30590958
) por seus próprios fundamentos, nos termos da fundamentação.

Em consequência, preservam-se: (i) a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 30.000,00
, com correção monetária pelo
INPC
a partir da sentença e juros de mora de
1% ao mês
desde a citação; (ii) o indeferimento do pedido de
danos materiais
por ausência de comprovação; e (iii) a distribuição de sucumbência fixada na origem, observada a suspensão de exigibilidade em favor da parte autora, quando aplicável.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelas rés, em favor do patrono da parte autora, em
5 (CINCO) pontos percentuais
sobre a base de cálculo fixada na sentença, mantidos os demais critérios anteriormente estabelecidos, observada a vedação de ultrapassar os limites dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 16/03/2026